Tribunal: TJMT
Processo: 1015719-90.2021.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
EMENTA
AGRAVO INTERNO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - EFEITO SUSPENSIVO- DEFERIMENTO. - Mantem-se a decisão que atribuiu efeito suspensivo ao recurso se ausentes argumentos ou fatos capazes de ensejar a sua modificação.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015719-90.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ATILA RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS - CPF: 018.017.291-31 (ADVOGADO), JOSE VALTER BRAGA - CPF: 219.936.296-53 (AGRAVADO), ONEIDE RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS - CPF: 852.888.701-44 (ADVOGADO), KMERHI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 16.840.157/0001-65 (AGRAVANTE), KHALED MERHI - CPF: 702.925.181-45 (AGRAVANTE), KHOLOUD EL JAWHARI MERHI - CPF: 049.666.451-40 (AGRAVANTE), VINICIUS CARLLOS CRUVINEL - CPF: 739.749.191-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - EFEITO SUSPENSIVO- DEFERIMENTO. - Mantem-se a decisão que atribuiu efeito suspensivo ao recurso se ausentes argumentos ou fatos capazes de ensejar a sua modificação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2021